Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-43.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002579-43.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDO: WALTER FERREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a cobrança de multa cominatória (astreintes) fixada para garantir o cumprimento de decisão liminar em ação declaratória de inexistência de débito. O recorrente sustenta excesso na cobrança da multa e requer sua minoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso na execução das astreintes, conforme alegado pelo recorrente; e (ii) definir se a multa aplicada deve ser reduzida, considerando o descumprimento reiterado da decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O descumprimento reiterado da decisão liminar justifica a manutenção da multa, uma vez que o recorrente persistiu na prática dos descontos indevidos mesmo após determinação judicial expressa para cessá-los.
5. A alegação de excesso na execução não se sustenta, pois há comprovação nos autos de que o recorrente realizou novos descontos indevidos, além daqueles inicialmente questionados, incidindo, portanto, em novas penalidades legítimas.
6. A jurisprudência confirma que a parte que descumpre sucessivas ordens judiciais não pode invocar enriquecimento ilícito da parte adversa para afastar a incidência da multa fixada.
7. O artigo 536, § 1o, do CPC permite a majoração das astreintes em caso de descumprimento reiterado, reforçando sua função coercitiva e garantindo a efetividade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória tem função coercitiva e se justifica pelo descumprimento da ordem judicial, não se destinando a punir, mas a compelir a parte ao cumprimento da obrigação. 2. A alegação de excesso na execução da multa não prospera quando há descumprimento reiterado da decisão judicial, demonstrado nos autos. 3. A parte que não cumpre ordem judicial não pode invocar enriquecimento ilícito da parte contrária para afastar a incidência de astreintes devidamente fixadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o, e 537, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002579-43.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.231.721-80 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025